Tribunal: TJPA
Processo: 0819905-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819905-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TAFINYS DE SOUZA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0819905-20.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
TAFINYS DE SOUZA CAMPOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

D
A COMARCA DE REDENÇÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRABALHO INTERNO, ESTUDO E ATENDIMENTO ADVOCATÍCIO. INDEFERIMENTO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Tafinys de Souza Campos contra decisão do Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Redenção/PA que indeferiu autorização para trabalho interno, matrícula no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas via Faculdade UNIFECAF e atendimento advocatício, nos autos nº 0018972-25.2018.8.09.0175.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) compete ao Judiciário determinar inclusão em atividades laborais ou educacionais na unidade prisional sem prévia análise administrativa; ii) há prova de omissão da Administração Penitenciária; e iii) justifica-se intervenção judicial para atendimento advocatício sem demonstração de indeferimento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A organização de atividades educacionais e laborais nas unidades prisionais é atribuição primária da Administração Penitenciária, nos termos dos arts. 17, 18, 28, 31 e 47 da Lei de Execução Penal (LEP), cabendo ao Juízo da Execução intervir apenas em casos de ilegalidade ou omissão comprovada, o que não ocorreu, ante ausência de provas como protocolos ou e-mails pela defesa.
4. A remição por trabalho ou estudo (art. 126 da LEP) não gera direito subjetivo absoluto a vaga imediata, dependendo de disponibilidade concreta, aptidão, disciplina e segurança, conforme jurisprudência consolidada que veda interferência judicial na rotina administrativa salvo ilegalidade manifesta.
5. Quanto ao atendimento advocatício, prerrogativa assegurada pelos arts. 7º, III, da Lei nº 8.906/94 e 41, IX, da LEP, deve ser agendado conforme normas internas; ausente comprovação de pedido e indeferimento nos autos, impõe-se petição direta ao Juízo da Execução para intervenção, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, em consonância com o entendimento jurisprudencial.
Tese de julgamento: A gestão de trabalho interno, estudo e remição é competência administrativa da direção prisional (arts. 31 a 37 e 126 da LEP), não cabendo ao Judiciário usurpar tal atribuição sem prova de omissão ou ilegalidade; atendimento advocatício requer agendamento prévio e, se negado, análise pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 17, 18, 28, 31, 36, 37, 41, II, VII e IX, 47, 126 e 197; Lei nº 8.906/94, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo em Execução Penal nº 0004459-97.2025.8.26.0154, Rel. Des. Carla Rahal, 11ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 21/10/2025; TJ-MG, Agravo em Execução Penal nº 1.5303-66.37.2025.8.13.0000, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, julgado em 02/09/2025; TJ-SP, Agravo em Execução Penal nº 0010805-29.2021.8.26.0502, Rel. Des. Gilberto Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 20/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

OCESSO Nº
0819905-20.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
TAFINYS DE SOUZA CAMPOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

D
A COMARCA DE REDENÇÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo
TAFINYS DE SOUZA CAMPOS
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Redenção/PA
, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho interno e estudo na unidade prisional, nos autos
nº 0018972-25.2018.8.09.0175.

De acordo com a impetração (id.30073676), a defesa do apenado formulou pedido para que o reeducando tivesse a oportunidade de trabalhar e estudar na unidade prisional, entretanto, o magistrado indeferiu o referido pleito sob o fundamento que a autorização para estudo/trabalho deverá ser formulado diretamente

à administração penitenciária.

Aduz o ora agravante que por diversas vezes tentou contato com a unidade prisional, por e-mail, por ligação (telefone da assistente social da unidade) e todas sem sucesso, obtendo apenas mensagens automáticas por e-mail.

Alega ainda que a advogada constituída é de outro Estado e desde quando o reeducando fora recambiado para a Unidade Prisional de Redenção até a presente data, sequer conseguiu fazer um atendimento advocatício, destacando tamanha violação ao seu direito.

Ressaltou que o apenado cumpre pena de 52 (cinquenta e dois) anos e 6 (seis) meses na Unidade Prisional de Redenção-PA, e que o trabalho interno favoreceria a sua reinserção ao meio social, direito líquido e certo, conforme previsão no art. 31 e art.42, II, da Lei de Execução Penal – LEP, assim como o estudo em um curso superior na própria unidade prisional, uma vez que que o reeducando possui nível médio completo, razão pela qual requereu sua matricula no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, através da faculdade UNIFECAF, que fornece os seus serviços dentro da própria unidade prisional.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, para seja deferido o trabalho na unidade prisional no qual se encontra custodiado o apenado, assim como autorização para o reeducando se matricula no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, através da Faculdade UNIFECAF, prestadora de serviço na referida unidade prisional, bem como possibilite que a defesa tenha um atendimento com o apenado, tendo em vista a advogada constituída pertencer a outro Estado da Federação.

Em sede de
contrarrazões
(id.30073674), o representante do Ministério Público, pugnou pelo
conhecimento e improvimento.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, (id.30073673).

Nesta
Superior Instância
(id.30918038), a Procuradoria de Justiça, manifestou-se, através do Dr. Nilton Gurjão das Chagas pelo
conhecimento
e
improvimento
do Agravo de Execução.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto, tenho que o recurso
NÃO

merece prosperar
.

Como dito alhures, t
rata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo
TAFINYS DE SOUZA CAMPOS
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Redenção/PA
, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho interno e estudo na unidade prisional, nos autos
nº 0018972-25.2018.8.09.0175.

O foco da impetração consiste no pedido
deferimento de trabalho na unidade prisional no qual se encontra custodiado o apenado, assim como autorização para o reeducando se matricule no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, através da Faculdade UNIFECAF, prestadora de serviço na referida unidade prisional, bem como possibilite que a defesa tenha um atendimento com o apenado, tendo em vista a advogada constituída pertencer a outro Estado da Federação.

A Lei de Execução Penal estabelece que a organização das atividades educacionais e laborais nas unidades prisionais constitui
atribuição primária da Administração Penitenciária
, a quem compete avaliar a disponibilidade de vagas, critérios objetivos de seleção, questões de disciplina, segurança e logística interna (arts. 17, 18, 28, 31 e 47 da LEP).

O art. 126 da LEP, alterado pela Lei nº 12.433/2011, prevê a remição por trabalho ou estudo, mas não transfere ao Juízo da Execução a gerência direta desses benefícios, limitando sua intervenção a casos de ilegalidade ou omissão administrativa comprovada. No caso, a defesa alega contatos sem sucesso, mas não juntou aos autos prints de e-mails, protocolos ou gravações de ligações, ônus que lhe incumbe para demonstrar a inércia da administração.

Embora o trabalho e o estudo configurem direitos do preso para fins de ressocialização e remição (arts. 31, 41, II e VII, LEP), sua concretização depende de disponibilidade concreta na unidade, não gerando direito subjetivo absoluto a vaga imediata.

É firme a jurisprudência segundo a qual “não cabe ao Judiciário interferir na rotina administrativa do estabelecimento prisional para determinar a inclusão de preso em atividade laboral ou educacional, salvo ilegalidade manifesta ou recusa injustificada”.

A pretensão de matrícula no curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas via Unifecaf, ofertado na própria UCR, reforça o caráter administrativo do pleito, cabendo à SEAP/PA avaliar compatibilidade com a rotina prisional. Ante a ausência de prova cabal de negativa ou silêncio administrativo, não se justifica a reforma da decisão agravada, sob pena de usurpação de competência.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AGRAVO DESPROVIDO . I. Caso em Exame: 1. Agravo em execução penal interposto por Tulio Ribeiro de Moura Silva contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo junto à Prefeitura de Orindiúva/SP, sem intermediação da FUNAP. A defesa alega que não há impedimento legal para o trabalho no município próximo à unidade prisional e que o agravante possui conduta compatível com o benefício . II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante pode exercer trabalho externo sem intermediação da FUNAP e se a distância entre a unidade prisional e o local de trabalho inviabiliza a fiscalização adequada. III . Razões de Decidir: 3. O trabalho externo depende de autorização da direção do estabelecimento prisional, conforme arts. 31 a 37 da Lei de Execução Penal, e requer cumprimento de 1/6 da pena, aptidão, disciplina e responsabilidade. 4 . A distância de 100 km entre a unidade prisional e o local de trabalho dificulta a fiscalização e controle, constituindo óbice à concessão do benefício. IV. Dispositivo e Tese: 5. Agravo desprovido . Tese de julgamento: 1. A autorização para trabalho externo é competência da administração penitenciária e requer cumprimento de requisitos legais. 2. A distância que inviabiliza a fiscalização impede a concessão do benefício. Legislação Citada: Lei nº 7.210/84, arts. 31 a 37. Lei nº 9 .503/1997, arts. 302, § 3º, e 303, § 2ª. Código Penal, art. 70, caput . Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0010805-29.2021.8.26 .0502, Rel. Des. Gilberto Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, julg. em 18 .10.2021, DJe 20/10/2021. TJSP – Agravo de Execução Penal 0000451-94.2020 .8.26.0496, Rel. Des . Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, julg. em 14/4/2020, DJe 22/4/2020. TJSP – Agravo de Execução Penal 0006435 13.2022 .8.26.0521, Rel. Des . Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, Julg. em19/12/2022; DJe 23/1/2023. TJSP – Agravo de Execução Penal 0006151 05.2022 .8.26.0521, Rel. Des . Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, Julg. em 07/10/2022, DJe 11/10/2022. STJ – Ag.Rg . no Habeas Corpus nº 909.981/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg . em 12/8/2024, DJe 15/8/2024.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00044599720258260154 São José do Rio Preto, Relator.: Carla Rahal, Data de Julgamento: 21/10/2025, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2025)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO - CONDENADO EM REGIME FECHADO - TRABALHO INTERNO - COMPETÊNCIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - TRABALHO EXTERNO - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - AUTORIZAÇÃO PELA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - AGRAVO NÃO PROVIDO. I. A disponibilidade de vaga para trabalho interno é atribuição da direção do estabelecimento prisional, não podendo ser determinada judicialmente, tendo em vista que se trata de decisão meramente administrativa. II .Nos termos do art. 36 da LEP, o trabalho externo é admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, sendo certo que o art. 37 da mesma lei prevê expressamente que a prestação de trabalho externo será autorizada pela direção do estabelecimento, e dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 15303663720258130000, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2025)

No caso concreto, não se verifica negativa ilegal ou arbitrária. O Juízo da execução apenas esclareceu que o pedido deve ser inicialmente formulado perante a Administração Prisional, seguindo o fluxo normal previsto nas normas internas do sistema penitenciário. A defesa não demonstrou ter realizado tal requerimento e tampouco comprovou eventual omissão administrativa.

Assim, acertada a decisão que
não conheceu do pedido como matéria jurisdicional originária
, pois inexiste prévia análise administrativa apta a ser controlada pelo Juízo.

Quanto ao pedido de atendimento advocatício, o
acesso do advogado ao preso
constitui prerrogativa profissional e direito do custodiado, assegurado pelos arts. 7º, III, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 41, IX, da LEP.

A circunstância de a advogada ser de outro Estado da Federação não constitui óbice. Ao contrário, impõe ainda mais a necessidade de assegurar o atendimento, sob pena de violação ao direito de defesa.

O atendimento deve ser previamente agendado conforme normas internas, mas
não pode ser negado.

Entretanto, compulsando os autos não há comprovação que o referido pedido fora formulado junto ao juízo e indeferido, tendo em vista que a decisão debatida (id.30070801), se quer faz referência, o que tal provimento configuraria supressão de instância.

Considerando os fatos arguidos pela defesa, deve a constituinte peticionar imediatamente ao juízo da Vara de Execuções da Comarca de Redenção, informando a situação e solicitando a intervenção judicial para garantir o seu direito de comunicação com o apenado. O juiz da execução penal é que tem competência para dirimir tais questões relativas ao cumprimento da pena e direitos do apenado.

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto por
TAFINYS DE SOUZA CAMPOS
, e
nego provimento
, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025